Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-67.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pela autora a fim de que determinada a internação compulsória do sobrinho para tratamento contra dependência química. Desacolhimento. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição da República. Prescrição por profissionais habilitados acerca da necessidade dessa providência, haja vista a

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pela autora a fim de que determinada a internação compulsória do sobrinho para tratamento contra dependência química. Desacolhimento. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição da República. Prescrição por profissionais habilitados acerca da necessidade dessa providência, haja vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. Comprovação acerca da incapacidade financeira da recorrida em arcar com o custo dessa internação. Fixação de "astreinte" que tem por escopo compelir o réu ao cumprimento da obrigação de fazer. Valor infligido, aliás, que não se revela desarrazoado ou desproporcional. Sentença mantida nesses pontos. Sem embargo, redução do prazo para reavaliação do paciente para noventa (90) dias que é de rigor. Recurso provido em parte, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000391-67.2017.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANGATUBA, é apelada ROSA DE FÁTIMA DAS DORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
2
APELAÇÃO 1000391-67.2017.8.26.0025.
COMARCA: ANGATUBA.
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANGATUBA.
APELADA: ROSA DE FÁTIMA DAS DORES.
VOTO 33.778.
EMENTA:
APELAÇÃO.
Insurgência
em
relação
à
sentença pela qual julgado procedente o
pedido formulado pela autora a fim de que
determinada a internação compulsória do
sobrinho
para
tratamento
contra
dependência
química.
Desacolhimento.
Direito fundamental à saúde assegurado
pela Constituição da República. Prescrição
por profissionais habilitados acerca da
necessidade dessa providência, haja vista
a insuficiência dos recursos extra- hospitalares. Comprovação acerca da
incapacidade financeira da recorrida em
arcar
com
o
custo
dessa
internação.
Fixação de “astreinte” que tem por escopo
compelir o réu ao cumprimento da obrigação
de fazer. Valor infligido, aliás, que não
se revela desarrazoado ou desproporcional.
Sentença
mantida
nesses
pontos.
Sem
embargo, redução do prazo para reavaliação
do paciente para noventa (90) dias que é
de
rigor.
Recurso
provido
em
parte,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 252 a 263)
interposta pelo Município de Angatuba à respeitável
sentença (folhas 233 a 237) pela qual julgado
procedente o pedido formulado por Rosa de Fátima das
Dores com fundamento no artigo 487, I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
3
Processo Civil.
Por sinal, determinou-se a internação
compulsória de Alef Alex Teles para o tratamento de
dependência
química
a
cargo
do
Município
de
Angatuba, “devendo sua situação ser reavaliada no
período de seis meses”. Estabeleceu-se, ainda, que
essa providência deveria ser adotada no prazo de
quinze (15) dias, sob pena de multa diária de
trezentos reais (R$ 300,00), limitada ao montante de
trinta mil reais (R$ 30.000,00).
Por fim, condenou-se os requeridos ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais
(observada a isenção de custas em relação aos entes
públicos). Ademais, impôs-se a essa municipalidade o
pagamento de honorários advocatícios, os quais
fixados à ordem de mil reais (R$ 1.000,00).
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ser hipótese de concessão de
efeito
suspensivo
ao
recurso,
haja
vista
a
possibilidade de ocorrência de dano irreparável
(consubstanciado na incidência de multa diária em
razão do eventual decurso do prazo para o
cumprimento da obrigação de fazer imposta mediante
sentença), bem como o artigo 1.012 do Código de
Processo Civil; b) em relação ao mérito, ter havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
4
inobservância ao disposto no artigo 23-A da Lei
11.343/2006,
com
a
redação
dada
pela
Lei
13.840/2019; c) por sinal, ter o requerido Alef Alex
Teles permanecido internado pelo período de nove (9)
meses; d) assim, e como decorrido o prazo máximo
para a internação involuntária previsto em lei,
dever
esse
réu
ser
submetido
a
tratamento
ambulatorial; e) logo, e dada a satisfação da
obrigação imposta, objetivar a extinção do processo
em decorrência de perda do objeto; f) ademais, ser
desnecessária a internação compulsória no caso sob
exame; g) ausência de previsão orçamentária para o
atendimento de determinação da espécie; h) consideração aos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, da
indisponibilidade do interesse público e da reserva
do possível; i) portanto, requerer o provimento
deste recurso a fim de que julgado improcedente o
pedido formulado mediante a petição inicial; j)
subsidiariamente, ser caso de afastamento ou de
redução da multa infligida para o equivalente a cem
reais (R$ 100,00) por dia, limitada ao período de
trinta (30) dias.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
269 e 270), a qual sustentou, em resumo, não
proceder o argumentado por esse recorrente e, assim,
ser caso de manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
5
A digna Promotoria de Justiça e a douta
Procuradoria
de
Justiça
apresentaram
pareceres
(folhas
273/275
e
303/307)
no
sentido
do
improvimento desse recurso.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento ao recurso. Por proêmio, registra-se não ser
hipótese de concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso, haja vista a previsão do artigo
1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil no
sentido de que a sentença que “confirma, concede ou
revoga tutela provisória” começa a produzir efeitos
imediatamente após a respectiva publicação.
Ademais, não se verifica a existência
de probabilidade de provimento do recurso interposto
e nem tampouco de risco de dano grave ou de difícil
reparação ao recorrente, consoante o artigo 1.012,
§4o, desse diploma1.
Logo,
reitera-se
não
ser
caso
de
concessão do efeito suspensivo objetivado.
1 “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco
de dano grave ou de difícil reparação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
6
A propósito do mérito, desacolhe-se o
sustentado pelo apelante em relação à internação
compulsória determinada (motivo de descrição resumida no supradito relatório deste voto),
porquanto correta a respeitável sentença pela qual
julgado procedente o pedido formulado mediante a
petição inicial.
A ora recorrida promoveu ação contra o
Município de Angatuba e Alef Alex Teles com o escopo
de obter a internação compulsória deste último, haja
vista padecer dependência química, além de apresentar comportamento agressivo e proferir
ofensas e ameaças a familiares (folhas 1/2 e 26).
Conferido
o
provimento
de
urgência
objetivado (folhas 48), houvera a internação desse
paciente no Shallon Adonai Comunidade Terapêutica em
7 de dezembro de 2017 (folhas 85 a 89).
Por sinal, a Lei 10.216/2001, ao dispor
a respeito da proteção e dos direitos das pessoas
que padeçam transtornos mentais, estabeleceu que “A
internação compulsória é determinada, de acordo com a
legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em
conta as condições de segurança do estabelecimento,
quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados
e funcionários” (artigo 9o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
7
Na hipótese ora sob apreço, ficou
comprovada a necessidade de internação compulsória
de Alef Alex Teles, o qual padece “Síndrome de
Dependência por maconha, transtorno mental caracterizado
por intenso desejo de consumo, descontrole no uso e
síndrome de abstinência” (CID F12.2), consoante laudo
decorrente
de
perícia
elaborado
nos
autos
1001616-25.2017.8.26.0025 (folhas 136).
Além disso, dos relatórios subscritos
por profissionais inscritos nos Conselhos Regionais
de Psicologia e de Medicina (folhas 160, 176, 177,
182 e 183), depreende-se haver demonstrativos no
sentido da necessidade da internação desse paciente
para a continuidade do respectivo tratamento.
Deveras, é de relevo haver constado do
laudo médico exibido a folhas 183, entre o mais, o
seguinte: “(...) Declaro que Alef Alex Teles encontra-se
internado nesta Comunidade Terapêutica desde 7/12/17 para
tratamento mental e comportamental por patologia inscrita sob
o CID 10 F19 impossibilitado de se ausentar desta Comunidade
por apresentar surtos de auto e hetero agressividade. Sem
previsão de alta”.
Não se olvida, outrossim, que, conforme
constou da petição inicial, em razão do envolvimento
com
substâncias
entorpecentes,
Alef
passara
a
apresentar comportamentos agressivos, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
8
proferir ofensas e ameaças aos familiares. Aliás,
consoante cópia de boletim de ocorrência registrado
em 16 de março de 2017 (folhas 8 e 9), esse réu
supostamente perpetrara lesão corporal contra o
primo.
Também é de consideração constar dos
autos cópia de “Termo de conhecimento sobre os
direitos
conferidos
pela
Lei
11.340/2006”
em
decorrência de suposta prática por esse requerido de
ato a consubstanciar violência doméstica contra a
tia, ora apelada (folhas 38 e 39).
Nesse passo, considerados os sobreditos
demonstrativos, não se constata fosse a internação
sob exame imposta em desconformidade ao artigo 23-A,
§5o, da Lei 11.343/2006.
Desse modo, e dada a insuficiência dos
recursos
extra-hospitalares,
verifica-se
ser
a
internação a medida adequada ao caso sob apreço,
consoante, aliás, o disposto nos artigos 4o, caput,
da Lei 10.216/2001, e 23-A, §6o, da Lei 11.343/2006.
A esse respeito, ainda, e como bem
observou a digna juíza da causa (folhas 234 a 236),
“(...) Nesse mesmo sentido as inovações trazidas pela Lei n.
13.840 à Lei n. 11.343, que também impõe o tratamento
ambulatorial como medida preferencial, sendo a internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
9
medida
excepcional
a
ser
suficientemente
embasada
em
relatório médico.
Os relatórios produzidos nestes autos, porém,
e o próprio desenvolver deste processo deixam evidente que o
réu não tem condições de ser atendido apenas por tratamento
ambulatorial.
Pelo
contrário,
nem
mesmo
a
internação
providenciada em razão de decisão liminar foi suficiente a
reabilitar o réu, sendo evidente a necessidade de mais tempo
de internação.
(...)
(...) destaca-se a irresponsabilidade com que
o Município tratou do caso, pois permitiu a saída do réu, em
afronta à determinação judicial anterior, baseando-se em
laudo médico que dizia genericamente que o tratamento chegara
ao fim, mas que o réu não estava apto a voltar ao âmbito
familiar. (...)”.
Com efeito, e como o artigo 196 da
Constituição
da
República
consubstancia
norma
relativa a direito fundamental
saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia plena.
Dessa
forma,
possível
haver
determinação judicial a fim de que implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas se,
como no caso ora sob exame, diante dessa omissão,
forem atingidos direitos dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
10
Além disso, e conquanto a administração
pública esteja autorizada a estabelecer critérios
razoáveis para atendimento à saúde, não é possível a
inobservância
a
direito
fundamental
individual
assegurado constitucionalmente.
Ademais, não se reconhece afronta a
critérios
discricionários
do
poder
público,
porquanto a administração está vinculada a atender
os artigos 6o e 196 da Constituição da República, os
quais, aliás, se referem ao direito fundamental à
saúde.
Também não pesa eventual existência de
óbice orçamentário para o custeio da internação sob
análise, pois a saúde humana e a vida se sobrepõem a
essas questões e devem ter especial proteção do
poder público, porque interesse primário deste o bem
social2.
Outrossim,
demonstrou-se
a
impossibilidade financeira da autora tia de Alef
Alex Teles - em arcar com o custo do tratamento
requerido. Trata-se, a bem ver, de pessoa hipossuficiente economicamente, beneficiária da
2 A propósito, mutatis mutandis, “(...) Tem-se entendido, igualmente, que a administração não pode eximir-
se da obrigação sob pretextos como falta de numerário, necessidade de prefixação de verbas para os
atendimentos dos serviços de saúde, alto custo ou padronização de medicamentos. Essa orientação é no
sentido de proteger o direito à vida, contra as conveniências da Administração. Num juízo preliminar,
melhor é garantir a vida ao patrimônio do ente público. (...)” (trecho de aresto desta Câmara relativo à
apelação/reexame necessário 1003897-07.2017.8.26.0363, relator o desembargador José Luiz Gavião de
Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
11
justiça
gratuita
e
assistida
pelo
convênio
“Defensoria Pública/OAB-SP” (folhas 4 e 23).
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque acórdãos desta Câmara assim ementados: “APELAÇÃO

INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
PARA
TRATAMENTO DE DEPENDENTE Sentença de procedência Reexame
necessário tido por interposto, nos termos da Súmula 490, STJ
Direito à saúde
Art. 196 da Constituição Federal

Responsabilidade solidária de todos os entes federativos

Documento acostado aos autos que comprova a necessidade de
internação compulsória em clínica especializada
Risco à
integridade física e psíquica do enfermo e daqueles que o
cercam Inteligência dos artigos 196 e ss. da CF, art. 9o,
da Lei 10.216/01 e art. 29 do Decreto 891/38
Sentença
mantida

Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
improvidos” 3.
“Apelação
Ação de Obrigação de Fazer -
Fornecimento de tratamento médico Internação compulsória
Admissibilidade - Configurada responsabilidade do Município e
da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos dos arts. 6o e
196 da CF/88 - Direito fundamental à vida que deve ser
resguardado
Verba honorária devida - Sentença mantida

Recurso da Fazenda Municipal não provido” 4.
Isso não bastasse, a circunstância de
3 Apelação 1000651-23.2016.8.26.0400, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 14 de
fevereiro de 2017.
4 Apelação 1005906-59.2016.8.26.0400, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 8 de maio de
2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
12
ter o réu permanecido internado por prazo superior
ao de noventa (90) dias previsto no artigo 23-A,
§5o, da Lei 11.343/2006, por ela apenas, não
autoriza conclusão no sentido da impossibilidade de
nova adoção de providência da espécie, máxime nas
hipóteses em que necessária essa medida para o
tratamento do paciente.
Por sinal, e conforme constou do bem-
lançado parecer da digna Promotoria de Justiça
(folhas 274 e 275), “(...) Não se ignora os termos da Lei
n. 13.840/19, porém cediço é que a internação anterior pelo
prazo máximo estipulado não impede nova medida de internação
para desintoxicação, quando verificada nova hipótese de
situação de risco a ser tutelada pelo Estado.
O que a lei suscitada pretende impedir é a
institucionalização do dependente químico. Todavia, até pela
política de redução de danos existente nos Centros de
Atendimento Psicossocial CAPS, cediço é que a recaída no
tratamento ambulatorial, com necessidade de nova internação,
é cíclica, não se impedindo internações sucessivas, ainda que
as anteriores tenham atingido seu prazo máximo.
Entender de forma diversa é negar ao paciente
o devido acesso à Saúde, o que não se pode admitir. (...)”.
Dadas essas realidades, correta a respeitável sentença pela qual determinada a
internação compulsória de Alef Alex Teles para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
13
tratamento
de
dependência
química
a
cargo
do
Município de Angatuba.
Por conseguinte, e dado não se verificar hipótese de satisfação da obrigação
imposta a essa municipalidade, de somenos o por ela
alegado a propósito de extinção do processo em
decorrência de perda do objeto.
Sem embargo, e por isso se dá provimento em parte ao recurso interposto,
considerado o disposto no artigo 23-A, §5o, III, da
Lei 11.343/2006, verifica-se ser caso de reavaliação
da situação do paciente a cada noventa (90) dias (e
não seis meses, como constou da respeitável sentença). A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de consideração decisão monocrática
proferida pelo eminente desembargador Amaury da
Silva Kuklinski do Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul da qual se destaca a seguinte parte:
“(...) Entretanto, quanto ao prazo de 6 meses fixado pelo
magistrado de primeiro grau, assiste razão ao agravante.
Isso porque, conforme disposto anteriormente,
a legislação que versa sobre a questão condiciona a
permanência do paciente no estabelecimento a avaliação
médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
14
Não fosse isso, não há nos autos qualquer
informação médica acerca da necessidade de internação pelo
prazo de 6 meses fixado pelo magistrado de primeiro grau,
podendo tal prazo ser antecipado ou prorrogado, de acordo com
avaliação médica.
(...)
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito
suspensivo apenas no que se refere a limitação da internação
compulsória
para
estabelece-la
em
90
(noventa) dias, condicionando eventual prorrogação à avaliação médica.
(...)” 5.
Por outro lado, no que respeita à
sanção de multa diária aplicada, é de relevo
prevalecer no colendo Superior Tribunal de Justiça o
posicionamento
de
ser
cabível
a
fixação
correspondente como forma de compelir o réu ao
cumprimento de obrigação de fazer a ele imposta,
mormente em razão da necessária garantia dos direitos à vida e à saúde, os quais
5 Decisão relativa ao agravo de instrumento 2000304-57.2020.8.12.0000 proferida em 22 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
15
constitucionalmente assegurados6.
Além disso, o valor dessa astreinte
imposta (trezentos reais por dia, limitada ao
montante de trinta mil reais), a qual exigível
apenas se sobrevier descumprimento à determinação
contida na sentença, se revela proporcional e
ajustado à razoabilidade.
Aliás, a redução dessa multa objetivada
6 A esse respeito, mutatis mutandis, é de destaque acórdão dessa Corte Superior ementado, em parte, na
seguinte conformidade: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A
OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO
NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) E, em se
tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o
preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-
meio que assegura o bem maior: a vida. (...) 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a
condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan,
0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é
mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls.
51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária
à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008” (Recurso especial 1474665/RS, Primeira
Seção, relator o ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 26 de abril de 2017. Sem esses grifos na
redação original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
16
pelo ora recorrente (para o equivalente a cem reais
por dia, limitado a trinta dias) consubstanciaria
incentivo ao desrespeito à ordem judicial, mormente
haja vista o custo da internação requerida.
Portanto, exceção a esse pequeno reparo
no tocante ao prazo para reavaliação acerca da
necessidade de manutenção da internação do paciente,
mantém-se a respeitável sentença, aliás, também,
pelos respectivos fundamentos.
Derradeiramente, e dado o parcial provimento do recurso interposto, incabível a
condenação desse apelante ao pagamento de honorários
advocatícios recursais7, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
7 A esse respeito, mutatis mutandis, é de consideração acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa,
em parte, é a seguinte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA NO CASO DE PROVIMENTO DO
RECURSO. (...) 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de
sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso. (...)” (agravo interno no agravo em recurso especial
1451789/MS, Terceira Turma, relator o ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 19 de agosto de
2019).
8 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-67.2017.8.26.0025 -Voto no 33.778.
17
À
vista
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.